Tribunal: TJBA
Processo: 8027723-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027723-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INANCY PARANHOS LEITE RIBEIRO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA NULA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual inativa contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à indenização por licença-prêmio não usufruída, ajuizada como cumprimento individual do Mandado de Segurança Coletivo n.º 8001567-22.2017.8.05.0000, promovido pela FETRAB, extinguindo o feito com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da natureza jurídica da demanda (execução x cobrança), definição do termo inicial do prazo prescricional e nulidade da sentença por ausência de contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ação ajuizada possui natureza executiva, pois fundada em título judicial coletivo que reconhece expressamente a possibilidade de cumprimento individual, dispensando liquidação prévia. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva, que no caso ocorreu em 28/05/2021. 5. A presente demanda foi ajuizada em 16/04/2025, dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição. 6. Alternativamente, enquanto pendente a fase de liquidação coletiva, sequer há termo inicial para fluência do prazo prescricional, conforme precedentes do STJ. 7. A sentença também é nula por ofensa ao contraditório, ante a ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre eventual modificação do rito processual ou sobre a prescrição reconhecida de ofício, violando os arts. 9.º do CPC e 5.º, inc. LV, da CF/88. IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E RECONHECER A NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8027723-63.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante INANCY PARANHOS LEITE RIBEIRO e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11